Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702118-40.2022.8.07.0009 RECORRENTE: LUÍS CARLOS DE SOUSA CUSTÓDIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal. 2. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando apenas as matérias relativas às alíneas indicadas pela Defesa no ato de interposição do recurso. 3. A eventual nulidade que ocorra após a pronúncia deve ser alegada imediatamente após o anúncio do julgamento e a apresentação das partes, ou, caso a sessão já esteja em curso, logo que ocorra, sob pena de preclusão. Se não houver qualquer contestação na ata de julgamento do plenário do júri, não é cabível a alegação de suposta nulidade levantada apenas na apelação, sem comprovação real de prejuízo. 4. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo. Dessa forma, os jurados têm a liberdade de escolher entre as diferentes versões plausíveis apresentadas, mesmo que uma versão não escolhida possa ser igualmente defendida. Isso porque o julgamento pelo Júri é pautado por princípios específicos e pela soberania dos veredictos. 5. Se na análise no caderno processual foi constatada a presença de elementos que embasam a decisão dos jurados, torna-se improcedente a alegação de contrariedade às provas do processo. 6. A falta de antecedentes criminais do réu não está prevista como circunstância atenuante no rol do artigo 65 do Código Penal, e tampouco pode ser considerada como fator relevante para ser aproveitada como atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal. Assim, diante da ausência de qualquer circunstância atenuante, não há base para o pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, já que, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o pleito seria indeferido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 121, § 2o, inciso V, e 14, inciso II, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código De Processo Penal, requerendo o redimensionamento da dosimetria da pena a partir da exclusão da avaliação negativa da culpabilidade, tendo em vista que o acusado estava em cumprimento de pena de outro delito na data dos fatos. Argumenta que o fato do acusado encontrar-se em cumprimento de pena pode revelar desvio de natureza comportamental perante a sociedade, mas não evidencia culpabilidade exacerbada nas condutas objetivadas na denúncia e na pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 59, 121, § 2o, inciso V, e 14, inciso II, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código De Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da avaliação desfavorável da culpabilidade, em razão da prática do crime enquanto o réu estava em cumprimento de pena na data dos fatos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a prática do delito enquanto cumpria pena por outro fato demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade” (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015